Tribunal: STF
Processo: RE 103086
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. VANTAGENS.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS
QUANTO A ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS AOS ARTIGOS 480 E SEGS. DO C.P.C. E AOS ARTIGOS 13,
IX, PAR-4., E 153, PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 339.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO NO TOCANTE A QUESTÃO DA
APLICAÇÃO DO ART-92, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.